Tribunal: TJMT
Processo: 1080933-83.2025.8.11.0001
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-06-23
Data de publicação: 2026-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1080933-83.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[PEDRO RODRIGUES MONTALVAO NETO - CPF: 045.748.031-93 (RECORRIDO), PEDRO RODRIGUES MONTALVAO NETO - CPF: 045.748.031-93 (ADVOGADO), FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA. - CNPJ: 13.347.016/0001-17 (RECORRENTE), CELSO DE FARIA MONTEIRO - CPF: 182.328.128-18 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PERFIS FALSOS EM APLICATIVO DE MENSAGENS. UTILIZAÇÃO INDEVIDA DA IDENTIDADE PROFISSIONAL DE ADVOGADO PARA APLICAÇÃO DE GOLPES. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEIÇÃO. OMISSÃO APÓS CIÊNCIA DA FRAUDE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE CIVIL CONFIGURADA. DANO MORAL CARACTERIZADO. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Comprovada a ciência da plataforma acerca da utilização indevida da identidade profissional do autor e a ausência de adoção de medidas eficazes para cessar a fraude, resta configurada falha na prestação do serviço.

Embora configurado o dano moral, o valor arbitrado deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como as peculiaridades do caso concreto, recomendando-se sua redução para R$ 3.000,00.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

VOTO

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que apresentou o seguinte dispositivo:

“(...) Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial para CONDENAR a parte reclamada ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais). Sobre o valor da compensação por dano moral incidem: (i) correção monetária pelo IPCA/IBGE, na forma do art. 389, parágrafo único, do Código Civil, a partir da publicação desta sentença e (ii) juros de mora à taxa Selic, com a dedução do índice de atualização monetária acima aplicado, consoante o art. 406, § 1º, do Código Civil, a partir da citação.

Por consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Sem custas e honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55 da Lei n. 9.099/95.”

A recorrente, Facebook Serviços Online do Brasil Ltda., suscita preliminar de ilegitimidade passiva, sustentando que não é responsável pela operação do aplicativo WhatsApp, razão pela qual não poderia responder pelos fatos narrados na inicial.

No mérito, alega inexistência de falha na prestação dos serviços, afirmando que os perfis falsos foram criados por terceiros sem qualquer participação da plataforma. Sustenta que não há prova de defeito no serviço ou de omissão apta a ensejar sua responsabilização, tampouco demonstração dos requisitos da responsabilidade civil.

Subsidiariamente, requer a redução do valor fixado a título de danos morais, por considerá-lo excessivo e desproporcional às circunstâncias do caso concreto.

O Recorrido apresentou contrarrazões, pugnando pela manutenção da sentença.

Pois bem.

A controvérsia recursal cinge-se à análise da alegada ilegitimidade passiva da recorrente, da existência de falha na prestação dos serviços e, subsidiariamente, da adequação do valor fixado a título de indenização por danos morais.

Inicialmente, rejeito a
preliminar de ilegitimidade passiva.

Consoante entendimento consolidado da jurisprudência pátria, o Facebook Serviços Online do Brasil Ltda. possui legitimidade para responder por demandas envolvendo o aplicativo WhatsApp em território nacional, por integrar o mesmo grupo econômico e atuar como representante das empresas que compõem o conglomerado econômico da Meta no Brasil. A teoria da aparência, associada à necessidade de garantir efetividade à tutela jurisdicional, autoriza a manutenção da recorrente no polo passivo da demanda.

No mérito, verifica-se que a sentença reconheceu a responsabilidade da recorrente não pela simples existência de perfis falsos criados por terceiros, mas pela comprovada omissão após ser formalmente cientificada acerca da fraude.

Os documentos juntados aos autos demonstram que o autor comunicou a existência dos perfis fraudulentos, encaminhou denúncias pelos canais disponibilizados pela plataforma e apresentou elementos suficientes para identificação da utilização indevida de sua identidade profissional. Ainda assim, não houve demonstração de adoção tempestiva e eficaz de medidas aptas a interromper a fraude ou minimizar seus efeitos.

A responsabilidade decorre justamente dessa omissão posterior à ciência inequívoca dos fatos, circunstância que afasta a alegação de culpa exclusiva de terceiro.

Todavia, no tocante ao quantum indenizatório, entendo que assiste parcial razão à recorrente.

Embora o dano moral esteja devidamente caracterizado, em razão da utilização indevida da identidade profissional do autor e da inércia da plataforma após as denúncias formuladas, o valor arbitrado em R$ 6.000,00 mostra-se superior aos parâmetros habitualmente adotados pelas Turmas Recursais em hipóteses semelhantes envolvendo perfis falsos, fraudes digitais e omissão de provedores de aplicação.

Considerando a extensão do dano efetivamente demonstrado, a ausência de prova de prejuízos patrimoniais relevantes, o caráter compensatório e pedagógico da condenação, bem como os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, reputo mais adequada a fixação da indenização em
R$ 3.000,00 (três mil reais).

Tal montante preserva a função reparatória da indenização sem ensejar enriquecimento indevido da parte autora.

Posto isso,
CONHEÇO
do Recurso Inominado e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
somente para reduzir o valor da indenização por dano moral para R$ 3.000,00 (três mil reais), mantendo, no mais, a sentença do juízo
a quo
.

Deixo de condenar a parte recorrente a pagar honorários advocatícios, por ter sido dado provimento em parte substancial do recurso.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2026